Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709041-07.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703844-22.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: ANA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE AMANCIO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda superveniente do objeto recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que foi realizado sequestro de verbas públicas e expedido alvará de levantamento (ID 238836030 - origem), no dia 9/6/2025. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora